Tribunal: TJMT
Processo: 1019034-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019034-63.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JACKELINE QUEIROZ GUIMARAES
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Jackeline Queiroz Guimarães contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no.0000222-80.2010.8.11.0051, (Código: 30113) - processo no 89-2010, movida pelo Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores de sua conta corrente, por entender que não há comprovação dos alegados gastos com sua subsistência, tais como supermercado, aluguel, energia, água, escola, plano de saúde, entre outros.
Em face da ausência do pedido de liminar, intime-se o agravado para, se lhe aprouver, apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora